Tribunal: TJPA
Processo: 0004509-15.2013.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0004509-15.2013.8.14.0046
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ - VARA ÚNICA
APELANTE (S)
:
FRANCISCO GAUDÊNCIO CALIXTO
APELADO: FABIANO MATIAS PEGADO (DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO MINISTERIAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂSITO BRASILEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O apelante foi condenado pela prática dos delitos capitulados
no art. 303, parágrafo único, combinado com o art. 306 da Lei 9.503\97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal Brasileiro
,
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, qual seja,
04 (quatro) anos
, restando certo a extinção da punibilidade. Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva.
Conheço
do recurso conheço do recurso, mas, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
Francisco Gaudêncio Calixto
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso mas, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante Francisco Gaudêncio Calixto em decorrência da prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
PROCESSO Nº 0004509-15.2013.8.14.0046
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ - VARA ÚNICA
APELANTE (S)
:
FRANCISCO GAUDÊNCIO CALIXTO
APELADO: FABIANO MATIAS PEGADO (DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DES ª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO GAUDÊNCIO CALIXTO
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará,
que o condenou denunciado a pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção,
estabelecendo o regime
aberto,
como incurso nas sanções punitivas do art. 303, parágrafo único, combinado com o art. 306 da Lei 9.503\97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal Brasileiro. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritiva de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a denúncia que em 03.07.2013, o apelante teria visivelmente embriagado atropelado Maria Lucinéia Barros Rocha, na via pública. Consumado o delito, o infrator empreendeu em fuga. No entanto, foi impedido e detido pela polícia que fora acionada logo após o ocorrido, sendo capturado e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais,

a defesa pugna pela reforma da sentença, requerendo que seja o acusado absolvido.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

A Defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, requerendo que seja o acusado absolvido.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelado foi condenado pela prática dos delitos capitulados no art. 303, parágrafo único, combinado com o art. 306 da Lei 9.503\97, na forma do art. 69, caput, do Código Penal Brasileiro, a pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
.

Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre a última causa interruptiva, qual seja o recebimento da denúncia, que ocorreu em 30/09/2013, e a data da prolação da sentença condenatória, que ocorreu em 01.11.2018, restando certo a extinção da punibilidade.

Sendo assim, diante da pena aplicada, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e
109, V
e, ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE FURTO - PRELIMINAR SUSCITADA PERLA DEFESA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu o prazo previsto em lei, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.¿
(TJ-MG - APR: 10467150005735001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 28/11/2018)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso conheço do recurso, mas, de ofício, declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelante
Francisco Gaudêncio Calixto
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora